Tribunal: TJMT
Processo: 1004883-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004883-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STEPHANIE DE PAIVA PARRILHA - CPF: 436.286.608-66 (ADVOGADO), SOUTO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 21.959.305/0001-03 (AGRAVANTE), G.A. OTTO - CNPJ: 05.105.018/0001-71 (AGRAVANTE), CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA - CNPJ: 04.335.788/0001-48 (AGRAVADO), J. C. PEREZ DRUMOND LTDA - CNPJ: 11.871.751/0001-08 (AGRAVADO), ROGERIO VARGAS DOS SANTOS - CPF: 710.227.240-53 (ADVOGADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004883-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SOUTO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA, G.A. OTTO

AGRAVADO: CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA, J. C. PEREZ DRUMOND LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOUTO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA, G.A. OTTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em ação de indenização por ato ilícito c/c pedido de indenização por danos materiais e lucro cessantes ajuizada em face de
CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA, J. C. PEREZ DRUMOND LTDA
,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Aduzem os agravantes, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencherem todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntaram documentos.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não provimento.

Isso porque, cumpre ressaltar que, regra geral, a parte tem obrigação de arcar com as despesas da tramitação processual, à exceção dos casos em que a parte não possui condições financeiras, casos em que o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita
.

Em atendimento ao disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
CR
, as benesses da assistência jurídica
integral e gratuita
são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos para concessão da isenção das custas e demais despesas processuais passou a ser exigida em atendimento ao texto legal vigente.

Com a vigência do atual
Código de Processo Civil
, apesar de o
§ 3o
do art.
99
determinar presumir-se "
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural"
, a presunção é relativa, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência.

Deve-se enfatizar que os benefícios da gratuidade da justiça
compreendem a isenção das custas processuais e a prestação de serviços advocatícios de maneira gratuita
, e podem ser concedidos tanto a pessoas físicas quanto jurídicas.

Em relação às pessoas jurídicas, ressalta-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça
, o benefício da justiça gratuita
deve ser deferido às pessoas jurídicas, filantrópicas ou não, que comprovem, nos autos, a sua impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de sua manutenção.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - Para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é indispensável a comprovação de ausência de recursos financeiros, uma vez que não limita a seu favor a presunção de veracidade do estado de pobreza, afirmado mediante declaração de hipossuficiência.
(TJ-MG - AI: 10000212041800001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO. A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O déficit indicado no balanço financeiro é insuficiente para a comprovação dos pressupostos para o deferimento do benefício, tendo em vista a existência de patrimônio ativo considerável. A admissibilidade do diferimento das custas depende da existência de uma das hipóteses do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, cujo rol é taxativo. Outrossim, o diferimento depende da comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 21104389820198260000 SP 2110438-98.2019.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 12/07/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO PESSOA JURÍDICA. Pessoa jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade, mas que precisa provar sua hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido Prova dos autos capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência Caso concreto em que a recorrente demonstrou a hipossuficiência de receitas e patrimônio para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda Preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22175644220218260000 SP 2217564-42.2021.8.26.0000, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 30/09/2021, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. BENESSE QUE NÃO PODE SER DEFERIDA. Somente se concede a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que comprovada situação econômica desfavorável. Caso dos autos que não se enquadra nas hipóteses do art. 5.o da Lei 11.608/2003, pelo que não há de se falar em diferimento das custas. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22562966320198260000 SP 2256296-63.2019.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/02/2020, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020)

No caso dos autos, a agravante não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, de modo que, ausentes informações atualizadas que comprovem que os gastos com a demanda ocasionarão prejuízos capazes de impedir ou afetar de forma significativa a manutenção e o funcionamento da empresa, não é possível a concessão do benefício.

Logo, se a parte não demonstra evidentemente sua hipossuficiência financeira, os benefícios da gratuidade da justiça
não devem ser concedidos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Intime-se a agravante para efetuar o pagamento do preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023